Tribunal: STF
Processo: ARE 1520170
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 68, p. 1): 



    “EMENTA HABEAS CORPUS - AÇÃO DE AFASTAMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ENTREGA IRREGULAR DO INFANTE A TERCEIROS - A MANUTENÇÃO DO ABRIGAMENTO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NO CASO - ORDEM DENEGADA. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. Em princípio, não se afigura teratológica a deliberação das instâncias ordinárias que, frente às circunstâncias fáticas do caso concreto, entenderam prudente o acolhimento institucional do menor, ante a existência de fortes indícios acerca da irregularidade na conduta dos impetrantes, ao afrontarem a legislação regulamentadora da matéria sobre as políticas públicas implementadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com amparo do Conselho Nacional de Justiça, que visam coibir práticas como a da adoção à brasileira. 3. Na hipótese, a defesa do melhor interesse da criança se consubstancia no acolhimento provisório institucional, tanto em razão do pequeno lapso de tempo de convívio com os impetrantes, de modo a evitar o estreitamento desses laços afetivos, quanto para resguardar a adequada aplicação da lei e a observância aos procedimentos por ela instituídos. 4. Ordem denegada.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 227, da Constituição da República. 



    Alega-se que “a preocupação do constituinte com a inserção do presente dispositivo na Carta Magna está clara, preservar o melhor interesse da criança, ao contrário do que versa o v. acórdão, o melhor interesse do Henry Gabriel de Jesus Costa não é ficar recluso em uma casa de acolhimento privado do pleno exercício de seus direitos fundamentais, em especial sendo lhe tolhido o direito à liberdade e à convivência familiar.” (eDOC 75, p. 12). 



    A Presidência do STJ inadmitiu o recurso por entender ser incabível recurso extraordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância por Tribunal Superior em julgamento de habeas corpus (eDOC 84).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que, na espécie, houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Tribunal Estadual em sede habeas corpus, o que não é cabível, tendo em vista o art. 105, II, a, da Constituição da República, a revelar erro grosseiro por parte da defesa. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional.



     2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 968881 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01-02-2017 - grifei)



    No mesmo sentido: ARE 1.111.077, Relator Roberto Barroso, DJe 16.03.2018; ARE 806.886, Relatora Rosa Weber, DJe 30.11.2015; ARE 1.023.547, Relator Dias Toffoli, DJe 22.02.2017. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente